Tribunal: TJMT
Processo: 1023405-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023405-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS CIDALIO - CPF: 329.522.791-87 (PACIENTE), Luciana Braga Somão Tomazetti (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 15 anos e
6
meses de reclusão em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. A defesa postula a concessão de prisão domiciliar, em razão de enfermidades graves, e autorização para o exercício de trabalho externo em unidade militar, alegando risco à integridade física do paciente no sistema prisional comum.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o paciente faz jus à substituição do regime fechado por prisão domiciliar, ante seu quadro de saúde; e (
ii
) há ilegalidade na omissão judicial quanto à autorização para trabalho externo em batalhão da Polícia Militar.

III. Razões de Decidir

3. A decisão judicial de indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente fundamentada, com base em laudos médicos que indicam a viabilidade do tratamento no interior da unidade prisional.

4. A alegação de omissão quanto ao trabalho externo foi objeto de providências administrativas pela autoridade coatora, com solicitação de transferência do apenado para unidade prisional militar, sem demonstração de ilegalidade.

5. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, sendo inadmissível quando não evidenciada flagrante ilegalidade.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem de habeas corpus não conhecida por inadequação da via eleita, ausente flagrante ilegalidade.

Tese de julgamento:
1
. O habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar
exige demonstração inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional
.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP,
arts
.
117, II e 197
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.04.2017; STJ,
AgRg
no HC 779.155/SP, j. 14.02.2023; TJMT, N.U 1031192-14.2024.8.11.0000, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marco Antônio Chagas Ribeiro em favor de
Antônio Carlos
Cidalio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente restou condenado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cumprindo a reprimenda em regime fechado, pela prática homicídio qualificado previsto no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, sendo executado no Processo de Execução Penal n.2000201-06.2025.8.11.0064.

Em síntese, a defesa alega que o paciente, policial militar aposentado, idoso (62 anos de idade), é portador de diversas enfermidades graves, como dermatite
espongiótica
subaguda, hipertensão arterial resistente, hérnia de hiato, cistos renais e graves apneias do sono e, em razão de sua condição, requereu o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com base no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, bem como autorização para trabalho externo no Batalhão da PM de Primavera do Leste/MT, onde há vaga disponível para serviços gerais.

Argumenta que o paciente não perdeu sua condição de policial militar, conforme acórdão deste Tribunal de Justiça, o que o torna incompatível com o
cumprimento da pena em presídio comum,
sob pena
de expô-lo a risco concreto à sua integridade física e à ordem institucional.

Sustenta, ainda, que a decisão que determinou a remoção para o local inexistente é nula de pleno direito, bem como que a omissão quanto ao trabalho externo viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de manter em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico na Comarca de Primavera do Leste/MT e autorizar o exercício de trabalho externo no batalhão onde atualmente se encontra custodiado.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no
ID.
299930870 a ID. 299930897.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID. 300324887.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID. 305416366.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID.
313285897
manifesta-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Antônio Carlos
Cidalio
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Exsurge-se dos autos, que o paciente restou condenado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo executado no Processo de Execução Penal n.2000201-06.2025.8.11.0064.

No processo de origem, o impetrante postulou pela concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e trabalho externo em favor do paciente, tendo em vista que está acoimado por diversas enfermidades graves (dermatite
espongiótica
subaguda, hipertensão arterial resistente, hérnia de hiato, cistos renais e graves apneias do sono
)

Por sua vez, o Douto Magistrado
a quo
, indeferiu o pleito de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“[...] I –
DA PRISÃO
DOMICILIAR

A Defesa já postulou a prisão domiciliar do réu e o pedido foi indeferido pelo Juízo de Execuções no mov. 24, no dia 20 de maio de 2025.

Naquela oportunidade foi determinado que fosse oficiada a Direção da Penitenciária e Setor de Saúde para informar a existência de cirurgia marcada para o recuperando, bem como seu atual estado de saúde, no prazo de 05 (cinco) dias. Ora, observo que os ofícios não foram expedidos, todavia, nos pedidos reiterados pela defesa (id. 28 e id. 39)
a defesa não juntou nenhuma prova nova que apontasse indubitavelmente a necessidade de prisão domiciliar ao reeducando.

Ao contrário,
os documentos mostram que ele fez uso de medicação por prazo determinado, que faz uso de medicação contínua, as quais podem ser ministradas dentro de estabelecimento penal e os laudos apresentados nos autos não indicam a necessidade de cirurgia, assim, caso necessário somente após a realização da cirurgia será
avaliada a necessidade de manutenção do recuperando recolhido em cárcere.

Importa mencionar que a prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode ser concedida a pessoa privada de liberdade submetida ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso.

No caso, não há apontamento nos autos de impossibilidade de permanência do apenado na unidade prisional ou prejuízo ao seu estado de saúde.

Diante de todo o exposto,
mantenho o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, eis que não comprovada à impossibilidade de assistência médica no estabelecimento penal em que cumpre pena no regime fechado
, sem prejuízo de futura reanálise em caso de alteração do quadro clínico do recuperando. (mov. 46 do SEEU) [
...]”
(destaquei)

Ainda, nas informações prestadas pela autoridade coatora acostados no
ID.
305416366 informam que:

“[...]

Posteriormente, no mov. 57, foi determinada a expedição de ofício ao SESP (Secretaria de Segurança Pública) e a SAAP (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária) para indicar e realocar o apenado para unidade prisional militar para o cumprimento da pena, para que assim o Penitente cumpra sua pena
e não permaneça no Batalhão da Polícia Militar de Primavera do Leste (juntado em anexo
à
esta informação).

Assim, cumpre ressaltar que já fora expedido ofício aos órgãos competentes para a transferência do reeducando
à
Unidade Prisional Militar
, aguardando-se atualmente as respostas dos ofícios para o devido encaminhamento à unidade indicada. [
...]”

Posta a situação fática, passo a analisar a matéria recursal.

De proêmio, convém consignar que, as decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do art
.
197, da Lei de Execução Penal, inviabilizando, assim, o conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal foi passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

A
proposito
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017).

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por conseguinte, o
Habeas
, em substituição do recurso próprio, só será admitido se constatado, de plano, a flagrante ilegalidade, o que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, a decisão proferida nos autos do executivo de pena está fundamentada nas peculiaridades do caso em concreto, as quais inviabilizam a conversão do regime fechado imposto ao paciente, em prisão domiciliar.

Isso porque, conforme exsurge da decisão, ela foi fundamentada em documentos atestaram que o paciente fez

uso de medicação por prazo determinado, faz uso de medicação e os laudos apresentados nos autos não indicam a necessidade
de cirurgia, evidenciando que vem recebendo acompanhamento e tratamento médico contínuos no interior da unidade prisional.

Tal circunstância afasta a alegação de que a permanência do paciente no estabelecimento penal representa risco iminente à sua saúde. Ademais, nos termos do entendimento desta Egrégia Corte de Justiça,
“é inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar quando inexiste prova da incapacidade de o sistema prisional possibilitar o tratamento médico necessário ao paciente portador de diabetes.”
(N.U 1000335-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021).

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu a Terceira Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)
5
. As mazelas que atingem o paciente, hipertensão arterial,
hiperferritinemia
, diabetes, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, dentre outras, não refletem risco real e iminente à vida e podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo.”
(N.U 1031192-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Ressalta-se, ainda, o fato de existir agravo em execução pendente de julgamento, cuja tramitação caracteriza litispendência, ante a dupla interposição de instrumentos processuais com idêntica finalidade, ofendendo o postulado da unicidade recursal (princípio da unirrecorribilidade).

No mesmo sentido:

É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução penal, mormente quando já manejado o recurso próprio, por configurar violação ao princípio da unirrecorribilidade e desequilíbrio no sistema recursal. [TJMT, HC 1025827-42.2025.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, relator Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05/9/2025, DJE 05/9/2025.]

A interposição simultânea de habeas corpus e agravo em execução penal para discutir a mesma matéria configura ofensa aos princípios da unirrecorribilidade e economia processual, impondo-se o não conhecimento do writ. [TJMT, HC 1020948-89.2025.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, relator Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08/8/2025, DJE 08/8/2025.]

Dessa forma, impõe-se o
não conhecimento
do presente writ, por manifesta inadequação da via eleita e também pela ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Ante o exposto,
não conheço
da ação de habeas corpus impetrado em prol de
Antônio Carlos Cidalio
e, em consequência,
julgo-o extinto
sem análise do mérito por inadequação da via eleita e ofensa ao postulado da unirrecorribilidade, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025